Tribunal: STF
Processo: Rcl 20682
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.